Tribunal: STF
Processo: RE 1374376
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO – LCE 100/2007 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.” (pág. 2 do doc. eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 7º, XXIX, da mesma Carta.



     



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.



    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados. Isso com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito do contratado ao recebimento dos depósitos do FGTS. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.136.601-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema 916.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.111.120-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Entretanto, quanto ao prazo prescricional, ao julgar o ARE 709.212-RG/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este Tribunal firmou tese no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, superando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Nesse mesmo sentido, o Plenário julgou o RE 522.897/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Observe-se que este Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente ao julgado, ou seja, após o dia 13/11/2014. 



    Assim, uma vez que a ação foi proposta em período posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015), nos termos da orientação firmada no julgamento do RE 709.212-RG/MG (Tema 608 da Repercussão Geral).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator